Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá, via de regra, efeito suspensivo. 1.1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo ao apelo quando a interposição do recurso, por si só, suspende os efeitos da sentença.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juízo sentenciante aprecia o mérito, fundamentando de forma suficiente a questão.
3. O juiz não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos aduzidos pelas partes, quando, para decidir a lide, encontrar outros fundamentos que a resolvam, bastando, portanto, que demonstre com clareza os fundamentos de sua convicção.
4. Inexiste interesse recursal do réu quanto ao indeferimento de produção de prova requerido pela parte autora.
5. Encontra-se preclusa a matéria quanto à produção de prova oral quando a parte, devidamente intimada para produzir provas, não se manifestou.
6. Recurso parcialmente conhecido e improvido.